Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702981-08.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ABADIA MEDEIROS WIELEWSKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na interposição de seu recurso especial, ABADIA MEDEIROS WIELEWSKI afirma que é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo. No entanto, compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 12964980, confirmada pelo acórdão transitado em julgado de ID 12965069, indeferiu os beneplácitos da justiça gratuita. Dessa forma, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024